Tribunal: STJ
Processo: 0009422-34.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1067091 - GO(2026/0009422-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSADAQUE GABRIEL FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA - GO071653
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
HABEAS
CORPUS
DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO
APTO PARA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência do STJ, a elevada quantidade de entorpecente
apreendida autoriza a conclusão de que a conduta do agravante reveste-se
de maior grau de reprovabilidade a justificar a fixação de regime prisional
imediatamente mais gravoso do que aquele que a quantidade de pena
atrairia.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6af814d4-7fed-46ec-9be3-89c695881984

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1067091 - GO(2026/0009422-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSADAQUE GABRIEL FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA - GO071653
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
HABEAS
CORPUS
DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO
APTO PARA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência do STJ, a elevada quantidade de entorpecente
apreendida autoriza a conclusão de que a conduta do agravante reveste-se
de maior grau de reprovabilidade a justificar a fixação de regime prisional
imediatamente mais gravoso do que aquele que a quantidade de pena
atrairia.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSADAQUE GABRIEL
FERREIRA DA SILVA contra a decisões de e-STJ fls.
e
por meio das
104/105
115/116,
quais deneguei a ordem de
impetrado em seu favor.
habeas corpus
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls.
:
100/101, in verbis
Conforme bem anotado à fl. 95:
“Trata-se de Habeas Corpus sem pedido de liminar impetrado em favor de
JOSADAQUE GABRIEL FERREIRA DA SILVA, no qual se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.”
Documento eletrônico VDA55695484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: a48265db-8993-43de-9128-9e34fedb816e

Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções
do crime de tráfico privilegiado de drogas à pena de 4 anos e 2 meses de
reclusão, em regime inicial fechado [em decorrência da apreensão de
aproximadamente 200kg (duzentos quilos) de maconha].
O Tribunal de origem desproveu a apelação interposta pela Defesa (fls. 29/40
)
Em suas razões, sustenta-se que o paciente faz jus ao regime de
cumprimento de pena diverso do fechado, pois ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, pena-base no mínimo legal e reconhecimento da
forma privilegiada do delito.
Argumenta que “a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos
serviram, não só para aplicação da fração da redutora em patamar mínimo,
bem como para determinar o regime fechado para o início da pena imposta,
incorrendo em inegável Bis in idem e afetando a devida individualização da
pena, gerando cristalino constrangimento ilegal.” (fl. 12)
Informações prestadas (fls.
e 58), vieram os autos a este Órgão
47/48
Ministerial para colheita de parecer.

Ao final, o
opinou pela denegação da ordem.
Parquet
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ
e
):
verbis
fls.104/105
115/116
Tenho que não assiste razão à defesa.
Isso, porque não há que se falar em flagrante ilegalidade, tendo em vista que
a orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência
desta Corte Superior, segundo a qual, mutatis mutandis, "não configura bis
in idem a fixação de regime inicial mais gravoso levando em consideração a
natureza e a quantidade de drogas utilizadas para fixação da pena- base"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo -
921.322/RS,
Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
D
7/10/2024,
Je de
.
9/10/2024)
[...]
A despeito das alegações expendidas, é certo que a decisão embargada
analisou fundamentadamente todas as questões submetidas ao crivo do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55695484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: a48265db-8993-43de-9128-9e34fedb816e

No caso, entendi pela inexistência de ilegalidade, tendo em vista que a
orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência
desta Corte Superior, segundo a qual não configura
a utilização
bis in idem
da quantidade droga para exasperar a pena-base (ou modular a minorante)
e justificar o regime mais gravoso.
Na hipótese, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a
elevada quantidade de entorpecentes, quase 200kg (duzentos quilos) de
, foi utilizada para modular a minorante prevista no
§ 4o, da
maconha
art. 33,
razão pela qual o regime mais gravoso foi devidamente
Lei n. 11.343/2006,
justificado.
Desse modo, não há se falar na presença dos vícios elencados no art. 619
do CPP.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: a48265db-8993-43de-9128-9e34fedb816e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.067.091 / GO
Número Registro: 2026/0009422-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01027075320188090175 1027075320188090175
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA SILVA
ADVOGADO
: AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA - GO071653
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JOSADAQUE GABRIEL FERREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: EDUARDO PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSADAQUE GABRIEL FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA - GO071653
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA55916187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: 2167d49f-422f-4088-a2a3-5fba8f947124

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: 2167d49f-422f-4088-a2a3-5fba8f947124